Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709972-11.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAGNA MARA SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ADQUIRENTE. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE. REVENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. ROUBO. PERDA TOTAL. BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO SINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A procuração com cláusula “em causa própria”, muito embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil. 2. À luz do art. 123, § 1o, do CTB, compete ao novo proprietário do veículo, em caso de transferência de propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Por seu turno, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao primevo proprietário o dever de comunicar a transferência do automóvel ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Na hipótese, verifica-se que o veículo foi adquirido pela requerida com a intenção de revenda do bem, ressaltando-se que pouco menos de 1 (um) mês da compra alienou o carro para terceira pessoa que não integra a demanda. Tal circunstância, entretanto, não eximia a parte ré da obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo para o seu nome antes de aliená-lo a terceiro, como se depreende do art. 123, § 1o, do CTB, devendo arcar com os consectários inerentes a sua omissão e, por conseguinte, responsabilizar-se pelos débitos relativos ao veículo posteriores à tradição. 4. Quanto à obrigação de fazer a cargo da apelante, devem ser consideradas as peculiaridades de que, 4 (quatro) dias após a alienação do automóvel à terceira pessoa, o veículo foi roubado e encontrado posteriormente carbonizado. 5. Tratando-se de automóvel não segurado, compete ao proprietário dar baixa no registro do veículo sinistrado no órgão de trânsito, nos termos do art. 126 do CTB. No caso, como a comunicação da venda pela requerida no Detran só ocorreu 2 (dois) dias após o roubo do bem, deve a apelante se responsabilizar por tal providência, devendo diligenciar no sentido da transferência que se viu obrigada por força do instrumento de mandato, o que lhe obriga, de todo modo, a diligenciar pelo afastamento da exigência dos encargos sobre o bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 123, §1o, 126 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 134 do Código Tributário Nacional, e 1o, §10, da Lei Distrital 7.431/1985, porque, tendo alienado o veículo para terceira pessoa e comunicado este fato ao DETRAN, inexiste a obrigação de pagar infrações e tributos, e muito menos de realizar a baixa no registro do automóvel sinistrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido somente quanto à indicada contrariedade aos artigos 123, §1o, 126 e 134, todos do CTB, e 134 do CTN, e especificamente no tocante à obrigação de pagar tributos. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, a Corte Superior já decidiu que “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal solidariedade, todavia, não incide extensivamente ao débito do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade”. (AgInt no AREsp 1365669/TO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 22/4/2019). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015